Tribunal: TJMT
Processo: 1005252-17.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005252-17.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALTER MENDONCA PEREIRA - CPF: 607.959.721-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
E JUROS MORATÓRIOS
. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA da correção MONETÁRIA.. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 46.641,66, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões: (i) a definição do índice de correção monetária aplicável ao débito judicial; e (ii) a fixação do termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

III.
Razões de decidir

3. O INPC é o índice adotado pelo Tribunal de Justiça como indexador oficial para atualização monetária de débitos judiciais, conforme regramento da Corregedoria-Geral da Justiça, por melhor refletir a recomposição da moeda, razão pela qual deve ser mantida sua aplicação em detrimento do IGPM/FGV.

4. O termo inicial da correção monetária, em demandas de cobrança de valores já atualizados até o ajuizamento da ação, deve recair sobre a data da propositura da ação, conforme disposição do §2o do art. 1o da Lei no 6.899/81 e entendimento jurisprudencial consolidado1,
para evitar bis in idem e enriquecimento sem causa da parte credora.
5. Quanto aos juros moratórios, prevalece o entendimento de que sua incidência se dá a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC e art. 405 do CC, sendo inviável a pretensão de sua aplicação a partir do ajuizamento da ação.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação, mantendo-se a incidência dos juros moratórios desde a citação.

Tese de julgamento:
"1. O INPC é o índice aplicável à correção monetária de débitos judiciais, salvo previsão contratual ou legal em sentido diverso. 2. Em ações de cobrança, quando a dívida já foi atualizada até o ajuizamento, a correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação. 3. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme disposto no art. 405 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.899/81, art. 1o, §2o; CPC/2015, art. 240; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 850; TJMT, RAC 1037401-41.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/05/2023; TJMT, RAC 0007585-46.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21/09/2022

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1005252-17.2023.8.11.0086 ajuizada em desfavor da WALTER MENDONCA PEREIRA, julgou procedente a ação, condenando a parte Apelada ao pagamento do valor de R$ 46.641,66 (quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), acrescido de juros moratórios desde a citação, no percentual de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o sobre o valor atualizado da condenação imposta, conforme o art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Em suma, sustenta a recorrente que a incidência da correção monetária pelo índice IGPM/FGV a partir do ajuizamento da ação.

Esclarece que já procedeu a atualização da dívida até o ajuizamento da ação, devendo ser este o marco inicial da correção e, não a partir da citação como entendeu o magistrado singular.

Aduz que os juros moratórios deverão incidir a partir do ajuizamento da ação e não após a citação, por se tratar de mora ex re (Art. 397, caput, do CC/2002), considerando que o débito já foi atualizado até tal marco.

Alternativamente caso não seja provido o recurso, que não sejam arbitrados honorários recursais, eis que inexiste tal condenação em favor do patrono da parte adversa em 1o grau.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a correção monetária seja fixada pelo IGPM/FGV, e, que a sua incidência, bem como a dos juros moratórios, sejam a partir do ajuizamento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, extrai-se que a autora/apelante COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT ajuizou ação de cobrança em face de WALTER MENDONÇA PEREIRA, visando o recebimento da importância de R$ 46.641,66 (quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos, provenientes de Contratos de Empréstimos com liberação de crédito em conta corrente, Cartão de Credito e Cheque Especial, atualizados até 27/10/2023, consoante ID no 256833666.

Devidamente citada e decorreu o prazo legal, sem que houvesse, qualquer manifestação da parte requerida (ID no 241888672).

O magistrado singular ao proferir o ato sentencial, julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

[...]

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT, em face de WALTER MENDONÇA PEREIRA, ambos qualificados no encarte processual.

Com a petição inicial vieram documentos. Decisão recebeu a inicial e designou audiência para tentativa de conciliação (id 135759437).

A parte requerida foi devidamente citada (id 144208330).

A tentativa de conciliação restou infrutífera (id 144509218).

Decorrido o prazo para apresentação de contestação (id 155550999).

A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id 161214032).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. Diante do fato de que o réu não contestou a pretensão inicial, torna-se factível o abreviamento do rito, nos termos do art. 355, inciso II do CPC com a consequente aplicação da regra do art. 344 do mesmo diploma instrumental.

Ressalte-se que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código de Processo Civil seja relativa, conclui-se pela análise dos autos que o pedido da parte autora merece ser acolhido, pois o conjunto probatório comprova os fatos alegados na inicial.

Consoante se depreende dos documentos acostados pela parte autora, a existência da dívida é plausível, oriunda dos contratos de empréstimos, crédito especial e consumo de cartão de crédito, assim como o inadimplemento da parte requerida pela ausência de impugnação.

Diante da inadimplência do réu, inclusive, presumida em decorrência da aplicação dos efeitos da revelia, reputa-se que a pretensão da autora deve ser julgada procedente, condenando a parte demandada ao pagamento do montante de R$ 46.641,66 (quarenta e seis mil e seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), devidamente atualizado.

Nesse sentir:

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. Gratuidade judiciária concedida ao demandado. A revelia, associada aos documentos que instruem a inicial, conduz ao julgamento de procedência da ação. Termo inicial de incidência dos juros moratórios adequado de ofício. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70081998940 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 20/11/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2019)”. Negritei.

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente para o fim de CONDENAR o demandado ao pagamento da quantia de R$ 46.641,66 (quarenta e seis mil e seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) e, acrescidos de juros moratórios desde a citação no percentual de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação acima imposta, conforme o art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Por corolário, JULGO EXTINTO o processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo.

[...]

Inconformada, a Apelante, em suas razões de recurso defende a necessidade de reforma da sentença por entender que: I - a incidência da correção monetária deve se dar pelo índice IGPM/FGV, a partir do ajuizamento da ação; II –

a citação, por se tratar de mora ex re, deve incidir a partir do ajuizamento da ação e não a partir da citação.

Pois bem

Em análise aos autos, entendo que deve ser parcialmente provido o pleito da instituição financeira apelante.

No que tange ao índice de correção monetária, razão não assiste a apelante, porquanto a tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, na hipótese não há falar-se em aplicação do IGPM/FGV para atualização da dívida em discussão, pelo que, escorreita a sentença neste ponto.

No entanto, quanto ao termo da incidência da correção monetária sobre o valor objeto da condenação, procede a tese recursal.

Isto porque, diversamente do que ocorre na execução de título extrajudicial (contrato de empréstimo bancário em geral) em que são exigíveis todos os encargos remuneratórios e moratórios tais como pactuados até o efetivo pagamento, nas hipóteses de ação de cobrança pelo rito ordinário e nas monitórias, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda.

Nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até às vésperas do ajuizamento da ação, segundo os encargos nele ajustados, mister que, a partir daí, o quantum debeatur seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Na hipótese, embora tenha se encarregado de determinar a correção monetária do valor já atualizado do saldo devedor de acordo pelo INPC, a sentença equivocou-se quanto ao dies a quo da incidência do indexador, motivo pelo qual deve ser retificada para que a correção monetária seja contabilizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2o do art.1o da Lei n. 6.899/81.

No que tange aos juros moratórios, constata-se que que não procede a irresignação da apelante, uma vez que é pacífico o entendimento de que o termo a quo para a sua aplicação, em casos de responsabilidade contratual, é o da data da citação, no percentual de 1% ao mês, com fulcro nos arts. 240, do Código de Processo Civil, e 405, do Código Civil, in verbis:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Código Civil

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Nesse sentido, julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA– CONDENAÇÃODOS REQUERIDOS AO PAGAMENTODA QUANTIA COBRADA NA INICIAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADA-
CORREÇÃOMONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER PAGO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA NO PERÍODO - JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período, e tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação.
Entretanto, como o apelante já procedeu a atualização da dívida até o ajuizamento da ação, deve este ser o marco inicial da correção, para se evitar a incidência em duplicidade. No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo a quo para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m.
(RAC 1037401-41.2022.8.11.0041, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação
, até o efetivo pagamento. (RAC No 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022). (grifo nosso).

Desse modo, havendo inadimplência contratual, admite-se a aplicação ao cálculo os encargos contratuais, contabilizados até o ajuizamento da ação, após, na hipótese de decisão que reconhece o direito do credor da dívida, o termo inicial da correção monetária deve se dar a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora, passa a incidir a partir da citação, consoante texto do art. 405 do Código Civil, sob pena de ocorrência de bis in idem e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
, para determinar que o crédito sob cobrança, ou seja, o valor de R$ 46.641,66 – que já se encontrava atualizado com os encargos remuneratórios até o ajuizamento da ação – seja corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2o do art.1o da Lei n. 6.899/81, e acrescidos juros de mora legais desde a citação válida, na forma do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025